Tribunal: TJSP
Processo: 2285122-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor/perito - Conta realizada pelo exequente/perito que se baseou naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida - Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285122-89.2025.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2026; Data de Registro: 26/03/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Eduardo Velho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/03/2026

Data de publicação:

26/03/2026

Ementa:
VOTO no 30.084
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor/perito - Conta realizada pelo exequente/perito que se baseou naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução

Ementa:
VOTO no 30.084
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor/perito - Conta realizada pelo exequente/perito que se baseou naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida - Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados. Agravo desprovido.